Tribunal: TJDFT
Processo: 0709116-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor na origem, OLZENI LEITE COSTA RIBEIRO em face de Acordão ID 53817919, que deu provimento em parte ao Recurso Inominado Cível e reformou a sentença “para condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente/requerente a quantia de R$ 21.148,33 (vinte e um mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (24/08/2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.”
II. Em suas razões de embargos, a EMBARGANTE afirma que há contradição na decisão atacada, pois não houve qualquer atualização do valor da condenação desde o reconhecimento da dívida pelo Distrito Federal.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo.
IV. Razão não assiste ao EMBARGANTE. É cediço, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c o artigo 1.022 do CPC, que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
V. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
VI. O Embargante pretende a revisão do julgado, via embargos de declaração, para que a decisão se amolde as suas pretensões. Via imprópria. A matéria foi devidamente tratada nos autos, vejamos o dispositivo do acórdão: “condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente/requerente a quantia de R$ 21.148,33 (vinte e um mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (24/08/2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021. (Grifos nossos).
VII. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo, uma vez que não se verifica a ocorrência de contradição no julgado.
VIII. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. A questão da atualização e correção do valor da condenação é parte evidente do acórdão guerreado.
IX. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Mantido incólume o acórdão recorrido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.